Tribunal: TJDFT
Processo: 0710862-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710862-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO SALGADO PETROSINO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO D E C I S Ã O Vistos etc. Após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, por meio da decisão de id 34299656, FABIO SALGADO PETROSINO, ora agravante, peticiona em id 34329862, requerendo reexame do pleito liminar, indicando que pagou as parcelas do financiamento de números 17, 19, 21, 23 e 25, por meio de depósitos judiciais, exonerando-se da obrigação, conforme artigos 539 a 549 do CPC, que disciplinam a consignação em pagamento. Pois bem. Conforme registrado na decisão de id 34299656, o peticionante interpôs o presente agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito e individualizado na peça inicial. Pretende o agravante, em realidade, afastar a mora reconhecida pelo Magistrado de 1o grau, utilizando-se de comprovantes de depósitos extrajudiciais, que demonstrariam a quitação da dívida objeto da ação de busca e apreensão de origem. Entretanto, como bem ressaltado na decisão que indeferiu o pedido liminar: É que, embora o recorrente alegue que tenha efetuado o pagamento das parcelas em atraso, referentes aos meses de julho/2021, setembro/2021 e novembro/2021, infere-se que os comprovantes de pagamento colacionados ao presente recurso (id 34251147, p. 2; id 34252066, p. 2; id 34252529; id 34252533; id 34252536; id 34252542, p. 1; id 34252547 e id 34253114, p. 2), supostamente depositados em conta judicial, não demonstram a respectiva quitação, ressaltando o Magistrado de 1o grau, na decisão objurgada, que “não foi deferida qualquer determinação de consignação parcial de valores”. Oportuno destacar que o procedimento extrajudicial para o depósito em consignação, previsto no art. 539 do CPC, é uma faculdade do devedor, que deverá seguir as formalidades previstas no mencionado dispositivo, entre elas, a notificação do credor, por carta com Aviso de Recebimento (AR), o qual terá o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar. Apesar de reconhecer o esforço do devedor para tentar adimplir sua obrigação, não se pode afastar, neste momento, o direito do credor garantido pelo Decreto Lei n. 911/1969. Por outro lado, nada impede que o ora agravante, extrajudicialmente, apresente proposta de pagamento ao credor, abrindo oportunidade para as partes firmarem acordo ou utilize-se da ação de consignação em pagamento, atendendo às formalidades legais estabelecidas nos artigos 539 a 549 do CPC. Portanto, nessa sede de cognição sumária não se encontram presentes os requisitos que autorizariam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, especialmente a plausibilidade do direito alegado, não sendo possível o reexame da medida nesta etapa processual. A questão será mais bem examinada por ocasião do julgamento de mérito do recurso, após manifestação do credor, afinal, o Colegiado é competente para julgar a matéria de fundo. Diante do exposto, REJEITO o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, manifestando-se, inclusive, sobre os pagamentos efetuados pelo réu, mencionados na decisão de id 34299656. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 12 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator